Tribunal: TJSP
Processo: 1019788-61.2018.8.26.0451
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Jair de Souza
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-31
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
APELAÇÃO. Compromisso de compra e venda de imóvel. Financiamento. Não concessão do financiamento de crédito imobiliário por culpa da parte requerida. Direito à restituição integral do valor pago. Danos morais. Ocorrência. Frustração inequívoca. Redução da quantia fixada de R$ 9.000,00 para R$ 4.000,00 (razão do parcial provimento). Falta de interesse de agir afastada. Possibilidade de rescisão

Ementa:
APELAÇÃO. Compromisso de compra e venda de imóvel. Financiamento. Não concessão do financiamento de crédito imobiliário por culpa da parte requerida. Direito à restituição integral do valor pago. Danos morais. Ocorrência. Frustração inequívoca. Redução da quantia fixada de R$ 9.000,00 para R$ 4.000,00 (razão do parcial provimento). Falta de interesse de agir afastada. Possibilidade de rescisão contratual pela parte adquirente.
Sentença reformada em parte. Adoção parcial do art. 252 do RITJ. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.